Tribunal: TJDFT
Processo: 0755262-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDOSO. COMORBIDADES. AVALIAÇÃO MÉDICA RECENTE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU OMISSÃO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado de 74 anos, condenado à pena de 14 anos de reclusão e atualmente recolhido em regime fechado, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, a despeito de pedido de prisão domiciliar humanitária, manteve o cumprimento da pena em estabelecimento prisional.
2. A impetração alega constrangimento ilegal diante da suposta ausência de assistência médica adequada no ambiente carcerário, apesar do quadro clínico grave do sentenciado, que incluiria cardiopatia hipertensiva, hiperplasia prostática, síndrome do cólon irritável e outras comorbidades que demandariam cuidados especializados.
3. Consta dos autos que o Juízo da Execução determinou a avaliação médica do apenado e o encaminhamento do pedido ao Ministério Público para manifestação, providências que foram efetivamente cumpridas, conforme relatórios médicos e informações prestadas pela autoridade coatora.
4. Laudo médico emitido após exame presencial realizado em 19/12/2025 atestou que, no estado clínico atual, o paciente não apresenta necessidade imediata de remoção hospitalar, sendo viável o acompanhamento ambulatorial intramuros, sem risco iminente à vida ou à integridade física.
5. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária, inclusive a condenados em regime mais gravoso, desde que demonstradas doença grave e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verifica na espécie.
6. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, com supressão de instância e ausência de ilegalidade manifesta, é incabível, nos termos da orientação consolidada do STF e do STJ.
7. Não evidenciada omissão, ilegalidade ou risco concreto e atual que justifique a medida excepcional, sobretudo diante da regular tramitação do pedido de prisão domiciliar perante o Juízo competente.
8. Ordem conhecida e denegada.